Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703275-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BIZCAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: CHARBEL MAKHLOUF, CHARBEL MAKHLOUF DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0715975-85.2019.8.07.0001 - id 141824621; 144308956 EmD rejeitados) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta ao Infojud, sob o fundamento de ausência de excepcionalidade para a quebra do sigilo fiscal, pois não comprovado o exaurimento das medidas de localização de bens, e suspendeu o processo na forma do CPC 921, III e § 1o. Alega, em suma, que se manteve ativo durante o trâmite processual, buscando, sem êxito, bens em nome dos executados, como pesquisas no Sisbajud, Renajud e junto aos cartórios imobiliários. Afirma ser desnecessário o exaurimento das diligências extrajudiciais para que seja autorizada a pesquisa no Infojud, haja vista os princípios da cooperação e celeridade processual. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a suspensão liminar da decisão agravada Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator